Tribunal: STF
Processo: HC 209572
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado pela Defensoria Pública do estado do Ceará, em favor de Oneida Taina Ferreira Celes, contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que negou provimento ao agravo regimental no RHC 141.607 – CE.



    Consta dos autos que a paciente foi presa preventivamente pela suposta prática dos delitos descritos nos arts. 2º, §§ 2º e 4º, I, da Lei n. 12.850/2013 e 244-B do ECA.



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no TJCE postulando, em suma, a revogação da constrição cautelar em razão do excesso de prazo para a formação da culpa.



    A ordem foi denegada nos termos da ementa a seguir transcrita:



    “HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA COM PARTICIPAÇÃO DE MENOR. ARTIGO 2º, §§ 2º E 4º, I, DA LEI N.º 12.850/2013. CORRUPÇÃO DE MENOR. ARTIGO 244- B DO ECA. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. TRAMITAÇÃO REGULAR DO FEITO. RAZOABILIDADE DO TEMPO DE PROCESSAMENTO, CONSIDERADA A MULTIPLICIDADE DE ACUSADOS E COMPLEXIDADE DA MATÉRIA. ORDEM DENEGADA. 1. Habeas Corpus impetrado em favor da paciente acima identificada, a qual se encontra presa preventivamente, desde 13 de março de 2020, por determinação do Juiz de Direito da Vara de Delitos de Organizações Criminosas da Comarca de Fortaleza, apontada como coatora, nos autos da ação penal nº 0139765-77.2019.8.06.0001. 2. Em matéria de prisão preventiva, é cediço que; “A complexidade da causa penal e o caráter multitudinário do litisconsórcio penal passivo podem justificar eventual retardamento na conclusão do processo penal condenatório, desde que a demora – motivada por circunstâncias e peculiaridades do litígio e desvinculada de qualquer inércia ou morosidade do aparelho judiciário – mostre-se compatível com padrões de estrita razoabilidade”. (HC 187308 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, 2T, julgado em 31.8.2020, DJe: 2.9.2020) 3. No presente caso, não se vislumbra paralisação irregular do processo, porquanto o feito envolve pluralidade de crimes e réus, e, apesar da complexidade, tramita normalmente, com a marcha que permitem as peculiaridades do caso, estando o juízo processante a se esforçar para concluir a instrução criminal. Portanto, não se pode falar em ausência de razoabilidade do tempo de prisão provisória. 4. Habeas corpus conhecido, porém para denegar a ordem”. (eDOC 2, p. 73)



    Na sequência, foi interposto recurso ordinário no STJ, que também restou desprovido.



    Nesta Corte, a impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza o excesso de prazo para a formação da culpa. Argumenta que a ré encontra-se detida desde 13.3.2020, sem que haja a conclusão da instrução processual.



    Assim, em razão do grave constrangimento ilegal, postula a imediata revogação da prisão cautelar.



    Este writ veio a mim distribuído por prevenção ao HC 196.289/CE. (eDOC 5)



    É o relatório.



    Passo a decidir.



    A defesa postula, em síntese, a revogação da prisão preventiva em razão do excesso de prazo para a formação da culpa. 



    Ressalto que, em tais casos, o STF tem deferido ordem de habeas corpus somente em hipóteses excepcionais, nas quais a mora processual: a) seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela atuação da acusação (cf.: HC 85.400/PE, rel. Min. Eros Grau, 1ª Turma, unânime, DJ 11.3.2005; e HC 89.196/BA, rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 16.2.2007); b) resulte da inércia do próprio aparato judicial em atendimento ao princípio da razoável duração do processo, nos termos do art. 5º, LXXVIII (cf.: HC 85.237/DF, Pleno, unânime, rel. Min. Celso de Mello, DJ 29.4.2005; HC 85.068/RJ, rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, unânime, DJ 3.6.2005;); e, por fim, c) seja incompatível com o princípio da razoabilidade (cf.: HC 84.931/CE, rel. Min. Cezar Peluso, 1ª Turma, unânime, DJ 16.12.2005), ou, quando o excesso de prazo seja gritante (cf.: HC 81.149/RJ, rel. Min. Ilmar Galvão, 1ª Turma, unânime, DJ 5.4.2002; RHC 83.177/PI, rel. Min. Nelson Jobim, 2ª Turma, unânime, DJ 19.3.2004). 



    É certo que a inserção do inciso LXXVIII ao art. 5º da CF refletiu o anseio de toda a sociedade de obter resposta para solução dos conflitos de forma célere, pois a demora na prestação jurisdicional constitui verdadeira negação de justiça. 



    Por outro lado, não se pode imaginar ação penal em que o provimento seja imediato. É característica de todo processo durar, não ser instantâneo ou momentâneo, prolongar-se. O processo implica sempre um desenvolvimento sucessivo de atos no tempo. 



    O juízo de origem, ao prestar informações ao STJ, consignou o seguinte: 



    "Inicialmente, cumpre informar que a paciente foi denunciada pelos delitos tipificados nos art. 2°, §§2° e 4°, I, da Lei n.° 12.850/13 e art. 244-B da Lei n.° 8.069/90, nos termos da denúncia ofertada pelo Ministério Público em 02/06/2020, juntamente com outros 160 (cento e sessenta) acusados.



    A denúncia foi recebida em 13/06/2020.



    Citada, a paciente apresentou resposta à acusação no dia 21/08/2020 (fls. 2.225/2.228).



    Atualmente, os autos encontram-se no aguardo da citação e da apresentação de resposta à acusação por mais de 80 (oitenta) acusados, para que seja viável analisar a ratificação ou não da denúncia e a possibilidade de desmembramento do feito." (e- STJ, fl. 113)” (eDOC 2, p. 112)



    Da leitura dos trechos acima transcritos, verifica-se que a ação penal segue o trâmite normal, principalmente em razão da complexidade da causa, uma vez que a ação conta com 80 corréus e e acabou por sofrer atrasos em razão da pandemia. 



    Sobre o tema, registro, ainda, que é firme o entendimento deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que somente o excesso indevido de prazo imputável ao aparelho judiciário traduz situação anômala que compromete a efetividade do processo, além de tornar evidente o desprezo estatal pela liberdade (HC 85.237-DF, rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 29.4.2005). 



    Ante o exposto, com fundamento no artigo 192, caput, do RISTF, denego a ordem. 



    Publique-se. 



    Brasília, 2 de dezembro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente